Tribunal: TJDFT
Processo: 0717495-29.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. AFASTAMENTO CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 1o, inciso I, do Código Penal e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se a autoria e a materialidade dos crimes de lesão corporal grave e corrupção de menor foram devidamente comprovadas, permitindo a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Inviável a absolvição por insuficiência probatória quando comprovado, por meio de prova testemunhal, documental e do depoimento da vítima, que o réu a agrediu em união de desígnios com o filho menor, causando nela lesões corporais graves.
4. Tendo a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias sido utilizada para qualificar o delito de lesão corporal (art. 129, § 1o, I, CP), deve ser afastada a valoração negativa das consequências do crime pelo mesmo fundamento, sob pena de bis in idem.
5. Identificada a existência de erro aritmético na sentença, é possível a sua correção, de ofício.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts 23, parágrafo único, 70, 129, § 1o, inciso I; CPP, art. 386, incisos III e VII; Lei no 8.069/90, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2044540, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 10.09.2025; TJDFT, Acórdão no 1868906, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 23.05.2024; TJDFT, Acórdão no 1977668, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 13.03.2025; TJDFT, Acórdão no 1933193, Rel. Des. Cruz Macedo, Câmara Criminal, j. 09.10.2024.